Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Requisitos preenchidos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral, deduzido em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se a autora/apelada e a falecida conviveram em união estável pelo período mencionado na inicial para efeito de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
III. Razões de decidir
3. A prova oral produzida em juízo é inequívoca quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a configuração da união estável entre a filha da ré/apelante e a autora/apelada. Os depoimentos das testemunhas e dos informantes comprovam o convívio público, contínuo e duradouro, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Todos os depoentes informam que o casal se apresentava publicamente como uma família, morava na mesma casa, participava de eventos na comunidade e fazia festas em sua residência, inclusive de bodas de casamento. Também decorre da prova oral que a união se estabeleceu desde o início dos anos 2000, sem interrupção da convivência.
4. Presentes os requisitos da estabilidade, da publicidade, da continuidade, da ausência de impedimentos e do ânimo de constituição de família, deve ser reconhecida a união estável havida entre a falecida e a autora/apelada, sendo indiferente que se trate de união homoafetiva.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 1.723.